Tribunal: TJBA
Processo: 8005082-14.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005082-14.2021.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SAMUEL NOGUEIRA XAVIER

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP), À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 05 (CINCO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO.
NÃO ACOLHIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO, BEM COMO DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS E VÍTIMA.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CO-AUTORIA PLENAMENTE CONFIGURADA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES DESTINADAS A UM FIM COMUM. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DO NEXO CAUSAL E PRÉVIO ACORDO ENTRE OS AGENTES.

PLEITO DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR
AQUÉM DO PATAMAR
MÍNIMO LEGAL.
INADMISSIBILIDAD
E.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA ABALIZADAS NO SENTIDO DE SER INCABÍVEL O AFASTAMENTO DO REFERIDO ENUNCIADO SUMULAR. REPRIMENDA QUE NÃO PODE SER MINORADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REPARO.

PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS.
INACOLHIMENTO.

QUANTIDADE DE PENA ESTABELECIDA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. IDÔNEA MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO IMPOSTO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 33, § 2.°, ALÍNEA “B”, DO CP.

PRETENSÃO DE
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO ADMITIDA.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO ADMITIDA.
AS CUSTAS PROCESSUAIS SÃO DEVIDAS PELO CONDENADO, CABENDO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO AUFERIR A POSSIBILIDADE OU NÃO DO SEU PAGAMENTO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO DO APELO E, NO MÉRITO, O DESPROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8005082-14.2021.8.05.0004, em que são partes, como Apelante, SAMUEL NOGUEIRA XAVIER, e como, apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.